Tribunal: STF
Processo: RHC 243199
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Heleno dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AMEAÇA EM CONTEXTO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Não prospera o agravo regimental cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 890.940 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, pretende, em síntese, a absolvição do recorrente por ausência de provas válidas produzidas em juízo.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de absolvição. Crime de ameaça. 



    1. A análise da tese defensiva implicaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus.. 



    2. Pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, para atender ao pleito de absolvição por ausência de provas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Ademais, conforme exposto no ato dito coator, “Suas tentativas frustradas de se livrar da imputação penal foi devidamente vencida diante do depoimento testemunhal e das declarações da vítima. Portanto, diante do que fora colhido em juízo, restou comprovada a autoria do apelante no crime de ameaça no contexto de violência doméstica, não sendo possível aplicar o princípio in dubio pro reo, in casu." (e-STJ, fls. 256-258).”. 



    Portanto, havendo menção a provas corroboradas em juízo, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente